Tribunal: TJMT
Processo: 1018794-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018794-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 071.144.851-58 (PACIENTE), ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018794-40.2021.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REVISTA PESSOAL E VEICULAR DERIVADA TÃO SOMENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA – JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos ilícitos.

A busca pessoal e veicular embasadas tão somente em denúncia anônima por casal não identificado, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, impõe o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante. (Precedentes do STJ).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gustavo Vinicius dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o procedimento policial, que culminou na prisão em flagrante do paciente, foi motivado tão somente por uma denúncia anônima.

Aduz que há violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada.

Destaca os bons predicados ostentados por
Gustavo
, especialmente sua primariedade, requerendo, ao final, “
o relaxamento da prisão em flagrante delito do paciente, em razão da nulidade absoluta na materialidade do crime de tráfico de drogas
”, ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 106092980).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 106820486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 106955966).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2021 por, em tese, ter praticado o crime de tráfico de drogas.

De acordo com o termo de apreensão, os seguintes itens foram encontrados na posse de
Gustavo
: 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1kg (um quilograma), o valor de R$ 35.780,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta reais) em espécie, 1 (um) veículo Corolla XEI, ano 2012, 2 (dois) celulares, marcas Motorola e Samsung, e 1 (um) chaveiro contendo 2 (duas) chaves (id. 105935452 - Pág. 1).

Segundo consta no boletim de ocorrência:

“
A equipe da Rotam 15, durante patrulhamento tático no bairro Novo Milênio, foi abordada por um casal, que não quis se identificar, onde informaram que um indivíduo em um veículo Corolla, branco, de placa final 8C31, estaria naquele momento realizado a distribuição de entorpecentes naquela região.

De posse dessas informações, foi intensificado o patrulhamento tático na região, na tentativa de localizar tal veículo. Em frente ao endereço supracitado [rua 54, quadra E, casa 12] foi realizada a abordagem no referido veículo, onde foi feita busca pessoal e nada de ilícito foi localizado, apenas uma quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), porém durante a busca veicular, foi localizada a quantia de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) no porta luvas do veículo e no porta malas do veículo, abaixo do estepe, em um local conhecido como “mocó”, foi localizado dois tabletes de substância análoga à maconha.

Durante entrevista com o mesmo, este informou que realmente era o responsável por distribuir o entorpecente na região e que o dinheiro que estava no veículo era proveniente das entregas que já havia realizado e que a droga seria de propriedade do Rafael, morador do Pedra 90, porém o mesmo não soube informar onde o indivíduo citado morava.

Que o mesmo informou o possível local onde teria mais entorpecentes e que esta equipe realizou diligências no local informado, na avenida Doutor Meireles, próximo ao bairro Brasil 21, em uma região de mata.

Que ao desembarcar da VTR e ao conduzir a equipe até o suposto local onde teria mais entorpecente, o mesmo, ainda que algemado, empreendeu fuga pela mata, vindo a cair alguns metros a frente, onde mesmo se debatendo muito foi contido pela equipe e conduzido de volta à VTR.

No local foi encontrado apenas 1 (um) saco preto com resquícios de entorpecente.
” (
sic
- id. 105928493 - Pág. 2/3).

Os policiais militares que participaram da ocorrência, Luciano Hoffmann Schultz e Raulyson Cabalheiro Leite, ratificaram integralmente o descrito no boletim de ocorrência (id. 105928495 - Pág. 1-2 e 105928496 - Pág. 1-2).

No interrogatório extrajudicial,
Gustavo Vinicius dos Santos
, acompanhado do advogado Railton Ferreira de Amorim, OAB-MT n. 23886/O, apresentou sua versão para os fatos,
in verbis
:

“
Quanto aos fatos afirma que os policiais quem apareceram com a droga; Que não havia nenhuma droga em seu veículo; Que o veículo pertence a uma tia do interrogando que o emprestou; Que sua tia não tinha conhecimento de onde iria; Que foi até o bairro Pedra 90, onde se encontrou com a pessoa que conhece apenas pelo nome de Rafael, o qual teria se oferecido para emprestar uma conta em um banco pra receber uma quantia em dinheiro;
Que eu fiz uma falsa venda
de um outro veículo Corolla no estado de Minas Gerais e recebi pela venda o valor de R$ 35.700,00
. Que esse Rafael foi quem recebeu o dinheiro e eu fui buscar com ele; Que o contato com esse Rafael foi feito através de um grupo de whatsapp de festa, unidos do Pedra 90, onde eu pedi pra alguém emprestar a conta e ele se ofereceu; Que não me recordo o telefone de contato do Rafael, também não me recordo em qual banco ocorreu o depósito; Que o Rafael eu só saberia localizar ele através desse grupo de whatsapp; Que eu fui abordado no bairro Novo Milenium, que é parte do trajeto para minha residência. Eu me encontrava em movimento, dirigindo, não estava parado em nenhum local; Que os dois celulares, que foram encontrados no veículo, pertencem ao Rafael. O meu celular mesmo, eu deixei ele pra arrumar em uma assistência, Que eu me dirigi até o bairro Pedra 90 para encontrar com o Rafael era por volta de 15h, nesse momento eu ainda estava com o meu celular. Logo depois de encontrar com ele, [eu] levei meu celular pra assistência lá mesmo no Pedra 90. Não me recordo o nome da loja; Que não recebi nenhum comprovante por ter deixado meu celular nessa assistência; Que depois da abordagem policial, eles me levaram pra uma região de chácaras depois do bairro Brasil 21, onde eles queriam que eu abrisse os celulares com a senha, mas como os aparelhos não são meus, eu não sabia dizer como fazer; Que foi nesse momento que os policiais jogaram a droga no meu colo, mas eu estava algemado com as mãos para trás; Que depois disso fomos até a base do bairro Osmar Cabral para pegar o carro da minha tia que tinha ficado lá e depois viemos para esta delegacia. Que a droga estava envelopada.
” (
sic
– id. 105928497 - Pág. 2/3).

Na audiência de custódia, realizada em 12/10/2021, o paciente

teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência no 2021.265202, que a equipe de rotam 15, durante patrulhamento tático no bairro novo milênio foi abordado por um casal, que não quis se identificar, onde informaram que um indivíduo em um veículo Corola branco, de placa final 8C31, estaria naquele momento realizando a distribuição de entorpecentes naquela região.

Sendo assim, de posse dessas informações, foi intensificado o patrulhamento tático na região, na tentativa de localizar tal veículo. E, em frente ao endereço supracitado foi realizada a abordagem no referido veículo, onde foi feito busca pessoal e nada de ilícito foi localizada apenas uma quantia de R$ 280,00, porém, durante a busca veicular, foi localizada a quantia de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) no porta luvas do veículo e no porta malas do veículo abaixo do estepe, em um local conhecido como "mocó", foi localizado, dois tabletes de substância análoga a maconha.

Durante entrevista com o mesmo, este informou que realmente era o responsável por distribuir o entorpecente na região e que o dinheiro que estava no veículo era proveniente das entregas que já havia realizado e que a droga seria de propriedade do Rafael morador do Pedra 90, porém o mesmo não soube informar onde o indivíduo citado morava. O mesmo informou o possível local onde teria mais entorpecentes e que esta equipe realizou diligências no local informado, na Av. Doutor Meireles, próximo ao bairro Brasil 21, em uma região de mata.

Ao desembarcar da VTR e ao conduzir a equipe até o suposto local onde teria mais entorpecente, o mesmo, ainda que algemado, empreendeu fuga pela mata, vindo a cair alguns metros a frente, onde mesmo se debatendo muito foi contido pela equipe e conduzido de volta a VTR.

A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial no 3.14.2021.79821-01, tratava-se: Material "A". “0 2” (duas) porções de material vegetal seco, na forma de tabletes prensados, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolto s em pedaços de fitas adesivas de cor verde.

Pesando 1,005 Kg (um quilograma e cinco gramas).

As alíquotas do Material “A” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere da quantidade da substância entorpecente apreendida, conforme laudo pericial n. laudo pericial no 3.14.2021.79821-01 além da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Há que se considerar ainda que, conforme declarações dos policiais militares que em rondas, foi abordado por um casal, que não quis se identificar, onde informaram que um indivíduo em um veículo Corola branco, de placa final 8C31, estaria naquele momento realizando a distribuição de entorpecentes naquela região, sendo procedida a abordagem e busca pessoal e no veículo sendo localizado 2 tabletes de maconha, pesando pouco mais de 1 quilo além da quantia de quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do flagrante a autorizar o seu relaxamento, diante da situação de flagrância verificada nos autos, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, após os policiais receberem informações de que o autuado estava comercializando drogas na região e, após localizar o veículo foi realizada a abordagem e busca pessoal e veicular sendo encontrado 2 tabletes de maconha, pesando pouco mais de 1 quilo além da quantia de quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de apreensão e laudo pericial no 3.14.2021.79821-01, tratava-se de 1,005 Kg (um quilograma e cinco gramas) de MACONHA, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, não há se falar em concessão de liberdade provisória tendo em vista a quantidade de droga apreendia além do valor apreendido com o autuado, descaracterizando o tráfico privilegiado. Em verdade, a versão do custodiado é fantasiosa, considerando o crime de tráfico equiparado a hediondo, o que demonstra o seu total desprezo pela ordem, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, pois tal decisão deverá ser dada pelo juízo da causa que melhor analisará o pedido.

Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015). Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: (...)

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento: (...)

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, e pela reiteração criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
.”

O artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal dispõe que: “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”
[1]
.

Segundo o Supremo Tribunal Federal
[2]
, a
fundada suspeita
não pode recair em parâmetros unicamente subjetivos dos agentes, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa.

Especificamente quanto ao delito de tráfico de drogas, que é classificado como crime permanente e, portanto, protrai-se no tempo, a jurisprudência se posicionava no sentido de que as fundadas razões poderiam ser justificadas
a posteriori
[3]
, por exemplo, caso fossem localizados entorpecentes.

Contudo, a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema recentemente, fixou a seguinte tese no que se refere à violação de domicílio, extensível à busca pessoal e veicular:
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito
, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado, deve ser comprovado pelo Estado”.
[4]

Na decisão, o Ministro Schietti destacou que
“São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em
abordagens individuais
, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça”.

Muito embora o referido julgado trate de invasão domiciliar, as Turmas Penais do STJ passaram a unificar a orientação e estendê-la à busca pessoal e veicular, como se vê nos seguintes julgados:

“(...)
A
busca pessoal e veicular
ocorridas apenas com base em denúncia anônima, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, impõe o reconhecimento da ilicitude das provas
.” (STJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 27/9/2021).

“(...)
Considera-se
ilícita a busca pessoal
e domiciliar pessoal executadas por autoridade policial sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, com base apenas em denúncia anônima (art. 240, § 2o- CPP), bem como a prova derivada da busca pessoal
.” (STJ. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 11/10/2021).

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima
[5]
afirma: “
uma denúncia anônima, de per si, é dizer, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime
, como, por exemplo, uma ‘campana’ próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação
que possam ratificá-la
, não legitima o ingresso de policiais no domicílio alheio,
estando ausente
, assim, nessas situações,
justa causa para a medida”
.

No caso concreto, segundo consta nos autos, a polícia militar em rondas no bairro Novo Milênio foi abordada por um casal, que não quis se identificar.

Os informantes comunicaram à equipe que um indivíduo em um veículo Corolla branco, placa 8C31, estaria realizando a distribuição de entorpecentes no bairro Novo Milênio naquele exato momento.

A Rotam intensificou as buscas no local, oportunidade em que, localizando o mencionado veículo, abordaram o condutor e realizaram a busca pessoal e veicular.

No veículo, foram encontrados 2 tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1 (um) kg, e o valor de R$ 35.780,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta reais) em espécie. Diante dos fatos,
Gustavo
foi preso em flagrante delito suspeito da prática de crime de tráfico de drogas.

Como se vê, a abordagem policial ocorreu tão somente pela
denúncia anônima realizada pelo casal não identificado
, sem nenhum outro elemento de informação que pudesse ratificar a comunicação apócrifa e legitimar a busca pessoal e veicular.

Em assim sendo, a prisão em flagrante aconteceu depois de uma abordagem ilegal, pois destituída de
fundada suspeita
,
uma vez que apoiada apenas na denúncia anônima
.

Os contornos mínimos do crime de tráfico de drogas só foram constatados
depois
da abordagem irregular, sem indícios prévios de crime.

A “fundada suspeita” – necessariamente assentada em fatos concretos capazes de despertá-la no senso comum de todos –
deve anteceder
a abordagem e a revista pessoal e veicular, não podendo ser justificada
a posteriori
, pela apreensão da droga ou pela natureza permanente do crime.

Assim, tendo a busca pessoal e veicular sido realizada sem a observância dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2o, qual seja, a
fundada suspeita
para a abordagem, reconheço a ilegalidade da prisão em flagrante.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo o
habeas corpus
para declarar ilegal a prisão em flagrante e, consequentemente, determino a restituição da liberdade do paciente, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

[1]
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

[2]
STF. HC 81.305/GO. Relator Ministro Ilmar Galvão. DJe: 22/2/2002.

[3]
Repercussão geral. STF. RE 603.616/RO.

[4]
STJ. Habeas Corpus n. 598.051/SP. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 15/3/2021.

[5]
LIMA, Renato Brasileiro de Lima.
Legislação criminal especial comentada
. 2021, p. 1063.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021